Tribunal: TCU
Processo: 021.009/2017-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1291/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, considerando o que restou decidido no Acórdão 742/2020-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, 237, parágrafo único, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em indeferir o pedido formulado pela Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil - ANFIP e determinar o arquivamento do presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 021.009/2017-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Sindifisco Nacional - Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil (03.657.699/0001-55) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta); Ministério do Trabalho (extinta) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39069/OAB-DF), representando Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e Advocacia-geral da União; Yago de Oliveira Rodrigues (14.889/E/OAB-DF) e outros, representando Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto; Julio Cesar de Souza Lima (53.939/OAB-DF) e outros, representando Anfip Associacao Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil; Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto (13.802/OAB-DF) e outros, representando Juliano Ricardo de Vasconcellos Costa Couto e Sindifisco Nacional - Sind. Nac. dos Aud. Fiscais da Receita Federal do Brasil; Araceli Alves Rodrigues (26.720/OAB-DF) e outros, representando Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais do Trabalho Sinait. 1.7. Determinação: à Sefip, para que notifique o Ministério da Economia, dando-lhe ciência da reforma dos Acórdão 2751/2017-TCU-Plenário , 2.754/2017-Plenário, 2.755/2017-Plenário, 2.756/2017-Plenário, 2.757/2017-Plenário, 2.758/2017-Plenário, 2.759/2017-Plenário, 2.760/2017-Plenário, 2.764/2017-Plenário, 2.766/2017-Plenário, 2.768/2017-Plenário, 2.769/2017- Plenário, 2.899/2017-Plenário, 2.901/2017-Plenário, 2.902/2017-Plenário e 47/2018-Plenário, que haviam determinado a suspensão do pagamento do bônus de eficiência em relação aos respectivos interessados.